Tribunal: TJMT
Processo: 1021949-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021949-85.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1021949-85.2020.8.11.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravados: Aziz Calixto Said e Outros
Processo origem: Cumprimento de Sentença no 0007347-61.2012.8.11.0041 (Cód. 755329)
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem Aziz Calixto Said e Outros (Proc. no 0007347-61.2012.8.11.0041 - Cód. 755329), indeferiu o pedido realizado pelo banco de levantamento do saldo remanescente.
Sustenta que foi celebrado um acordo entre os executados e o banco exequente, em que consta uma cláusula que autoriza o levantamento pelo banco dos valores depositados.
Defende a validade da cláusula e afirma que o levantamento dos valores não causará prejuízos aos poupadores que não aderiram ao acordo.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que o acordo extrajudicial celebrado seja homologado na integralidade, com a autorização para levantamento dos valores depositados como garantia.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja autorizado o levantamento dos valores.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator